Tribunal: STF
Processo: RE 1374653
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Doc. 7, fl. 7-8):



    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE. ARRECADAÇÃO. REPASSE AOS MUNICÍPIOS. DEDUÇÃO DOS VALORES DA PARCELA DESVINCULADA DO MONTANTE A SER REPARTIDO COM OS ENTES FEDERADOS - DRU. POSSIBILIDADE. ADI Nº 5628. EXTENSÃO AOS MUNICÍPIOS. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL PROVIDAS. 



    1. Ação ordinária, ajuizada pelo Município de Olho D'Agua, na qual se pleiteia seja condenada a União a repassar o valor correspondente ao coeficiente individual sobre a arrecadação da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE, sem a dedução dos valores da Desvinculação de Receitas da União - DRU. O juízo de primeiro grau de jurisdição entendeu por bem acolher os pedidos formulados na exordial. 



    2. O tema debatido nos autos foi enfrentado pelo Supremo Tribunal Federal, como bem frisou o juízo a quo, que considerou constitucional a desvinculação de parte da arrecadação de contribuição social - da qual é espécie a CIDE -, no julgamento da Repercussão Geral nos Recursos Extraordinários nº 566.007 e nº 537.610. Nesses julgamentos, a Corte Suprema reconheceu que o art. 1º-A, parte final, e caput, da Lei nº 10.336/2001, não colidem com a regra do art. 76 e demais dispositivos constitucionais.



     3. Em relação à nova redação do art. 1°-A, da Lei n° 10.336/2001, dada pela Lei n° 10.866/2004, a decisão proferida pela Suprema Corte, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, nos autos da ADI nº 5628, limitou-se, entretanto, a determinar a dedução da "parcela desvinculada nos termos do art. 76, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias" do montante a ser repartido com Estados e Distrito Federal, na forma do art. 159, III, da CF. 



    4. Ocorre que, em relação aos municípios, não há expressa determinação da Corte Suprema para suspensão da eficácia da legislação vigente, devendo-se, pois, aguardar futura decisão plenária e as consequências para, se o caso, abranger os entes municipais. É dizer: não é possível estender os efeitos da decisão cautelar proferida pelo Supremo Tribunal Federal aos municípios antes da análise meritória da matéria pela própria Suprema Corte. Precedente da Segunda Turma deste Tribunal Regional Federal (PJe 0816000-65.2018.4.05.8300; Relator Des. Federal Leonardo Carvalho, julgado em 20.8.2019). 



    5. Apelação e remessa oficial providas." 



    No Recurso Extraordinário (Doc. 8), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Carta Magna, o MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA alega que o acórdão recorrido violou dispositivos constitucionais. Aduz que, nos autos da ADI 5628, o STF julgou inconstitucional norma que determinava a dedução da parcela referente à desvinculação das receitas da União (DRU) do montante a ser repartido com o Estados e o Distrito Federal pela arrecadação da CIDE.



    Alega ter direito ao repasse do coeficiente individual sobre a arrecadação da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE, incidente sobre a importação e comercialização de Petróleo, Gás Natural, Álcool e seus Derivados, sem o abatimento da parcela da Desvinculação de Receitas da União – DRU (fl. 3, Doc. 8).



    Destaca que, nos termos do art. 159, III, § 4º, da CF/1988, “a União fará o repasse de 29% sobre o produto da arrecadação da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE para os Estados, e sobre este montante, 25% serão destinados aos Municípios” (fl. 4, Doc. 8).



    Assevera que a CF/1988 “salvaguardou o direito dos municípios no tocante a não diminuição do repasse constitucional obrigatório”, pois “não existe em nenhum momento do texto constitucional a possibilidade de abatimento da DRU”, concluindo que “o mesmo direito resguardado aos Estados também deve ser estendido aos municípios, conquanto sofrem da mesma ofensa constitucional” (fl. 9, Doc. 8).



    Sustenta que “a dedução praticada constitui inconstitucional artifício que na prática reduziu a base de cálculo da arrecadação da CIDE, provocando, por via de consequência, redução dos valores repassados ao Município Autor” (fl. 17, Doc. 8).



    Na sequência, o RE foi admitido ( Doc. 10).



    É o relatório. Decido.



    Eis os fundamentos do acordão recorrido para dirimir a controvérsia (Doc. 6, fl. 1):



    “Pretende a parte autora, ora apelada, que lhe seja repassado pela União o valor correspondente ao coeficiente individual sobre a arrecadação da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE que pertence ao Município Autor, sem a dedução dos valores da Desvinculação de Receitas da União - DRU. 



    A situação dos autos passa pela interpretação da Constituição 1988 que explicitou as hipóteses de repartição de receitas tributárias, nestes termos: 



    Art. 159. A União entregará: 



    (...) 



    III - do produto da arrecadação da contribuição de intervenção no domínio econômico prevista no art. 177, § 4º, 29% (vinte e nove por cento) para os Estados e o Distrito Federal, distribuídos na forma da lei, observada a destinação a que se refere o inciso II, c, do referido parágrafo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 44, de 2004) 



    § 1º Para efeito de cálculo da entrega a ser efetuada de acordo com o previsto no inciso I, excluir-se-á a parcela da arrecadação do imposto de renda e proventos de qualquer natureza pertencente aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, nos termos do disposto nos arts. 157, I, e 158, I. 



    § 2º A nenhuma unidade federada poderá ser destinada parcela superior a vinte por cento do montante a que se refere o inciso II, devendo o eventual excedente ser distribuído entre os demais participantes, mantido, em relação a esses, o critério de partilha nele estabelecido. 



    § 3º Os Estados entregarão aos respectivos Municípios vinte e cinco por cento dos recursos que receberem nos termos do inciso II, observados os critérios estabelecidos no art. 158, parágrafo único, I e II. 



    § 4º Do montante de recursos de que trata o inciso III que cabe a cada Estado, vinte e cinco por cento serão destinados aos seus Municípios, na forma da lei a que se refere o mencionado inciso. Incluído pela Emenda Constitucional nº 42 de 19.12.2003 (grifos nossos). 



    A Lei Federal n.º 10.336/01, que regulamentou a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre a importação e a comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados, e álcool etílico combustível (CIDE-combustível), previu que da contribuição arrecadada (art. 1º-A) seriam deduzidos os valores previstos no art. 8º da citada lei e a parcela desvinculada (DRU) nos termos do art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), com a redação incluída pela Lei nº 10.866/2004, que regulamentou a partilha das transferências da CIDE-combustíveis. Eis o dispositivo em sua literalidade: 



    "Art. 1º-A - A União entregará aos Estados e ao Distrito Federal, para ser aplicado, obrigatoriamente, no financiamento de programas de infraestrutura de transportes, o percentual a que se refere o art. 159, III, da Constituição Federal, calculado sobre a arrecadação da contribuição prevista no art. 1º desta Lei, inclusive os respectivos adicionais, juros e multas moratórias cobrados, administrativa ou judicialmente, deduzidos os valores previstos no art. 8º desta Lei e a parcela desvinculada nos termos do art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias . (Incluído pela Lei nº 10.866, de 2004)" 



    A seu turno, prevê o art. 76 e seguintes do ADCT: 



    Art. 76. São desvinculados de órgão, fundo ou despesa, até 31 de dezembro de 2023, 30% (trinta por cento) da arrecadação da União relativa às contribuições sociais, sem prejuízo do pagamento das despesas do Regime Geral da Previdência Social, às contribuições de intervenção no domínio econômico e às taxas, já instituídas ou que vierem a ser criadas até a referida data. (Redação dada pela Emenda constitucional nº 93) 



    (...) 



    Art. 76-A. São desvinculados de órgão, fundo ou despesa, até 31 de dezembro de 2023, 30% (trinta por cento) das receitas dos Estados e do Distrito Federal relativas a impostos, taxas e multas, já instituídos ou que vierem a ser criados até a referida data, seus adicionais e respectivos acréscimos legais, e outras receitas correntes. (Incluído dada pela Emenda constitucional nº 93)



    Parágrafo único. Excetuam-se da desvinculação de que trata o caput: (Incluído dada pela Emenda constitucional nº 93) 



    I - recursos destinados ao financiamento das ações e serviços públicos de saúde e à manutenção e desenvolvimento do ensino de que tratam, respectivamente, os incisos II e III do § 2º do art. 198 e o art. 212 da Constituição Federal; (Incluído dada pela Emenda constitucional nº 93) 



    II - receitas que pertencem aos Municípios decorrentes de transferências previstas na Constituição Federal; (Incluído dada pela Emenda constitucional nº 93)



    III - receitas de contribuições previdenciárias e de assistência à saúde dos servidores; (Incluído dada pela Emenda constitucional nº 93) 



    IV - demais transferências obrigatórias e voluntárias entre entes da Federação com destinação especificada em lei; (Incluído dada pela Emenda constitucional nº 93) 



    V - fundos instituídos pelo Poder Judiciário, pelos Tribunais de Contas, pelo Ministério Público, pelas Defensorias Públicas e pelas Procuradorias-Gerais dos Estados e do Distrito Federal. (Incluído dada pela Emenda constitucional nº 93) 



    Art. 76-B. São desvinculados de órgão, fundo ou despesa, até 31 de dezembro de 2023, 30% (trinta por cento) das receitas dos Municípios relativas a impostos, taxas e multas, já instituídos ou que vierem a ser criados até a referida data, seus adicionais e respectivos acréscimos legais, e outras receitas correntes. (Incluído dada pela Emenda constitucional nº 93) 



    Parágrafo único. Excetuam-se da desvinculação de que trata o caput: (Incluído dada pela Emenda constitucional nº 93) 



    I - recursos destinados ao financiamento das ações e serviços públicos de saúde e à manutenção e desenvolvimento do ensino de que tratam, respectivamente, os incisos II e III do § 2º do art. 198 e o art. 212 da Constituição Federal; (Incluído dada pela Emenda constitucional nº 93) 



    II - receitas de contribuições previdenciárias e de assistência à saúde dos servidores; (Incluído dada pela Emenda constitucional nº 93) 



    III - transferências obrigatórias e voluntárias entre entes da Federação com destinação especificada em lei; (Incluído dada pela Emenda constitucional nº 93) 



    IV - fundos instituídos pelo Tribunal de Contas do Município. (Incluído dada pela Emenda constitucional nº 93) 



    O § 1º do referido artigo 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias previa que a desvinculação das receitas da União não reduziria a base de cálculo das transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios na forma dos artigos 153, § 5º; 157, inciso I; l58, incisos I e II; e 159, inciso I, alíneas " a " e " b ", e inciso II, da Constituição, bem como a base de cálculo das aplicações em programas de financiamento ao setor produtivo das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste (artigo 159, inciso I, alínea "c", da Constituição). Referido dispositivo excetuava, ainda, da desvinculação, o produto "da arrecadação da contribuição social do salário-educação a que se refere o art. 212, § 5º, da Constituição". 



    O presente tema fora objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, como bem frisou o MM Juízo a quo, que considerou constitucional a desvinculação de parte da arrecadação de contribuição social - da qual é espécie a CIDE -, no julgamento da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 566.007 e no Recurso Extraordinário nº 537610. Nesses julgamentos, a Corte Suprema reconheceu que o art. 1º-A, parte final, e caput, da Lei nº 10.336/01 não colide com a regra do art. 76 do demais dispositivos constitucionais. 



    (…)



    Em relação à nova redação do art. 1°-A, da Lei n° 10.336/2001 pela Lei n° 10.866/2004, a decisão proferida pela Suprema Corte, de relatoria do saudoso Ministro Teori Zavascki, nos autos da ADI nº 5628, limitou-se, como, aliás, esclarecido na sentença, a determinar a dedução da "parcela desvinculada nos termos do art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias" do montante a ser repartido com Estados e Distrito Federal, na forma do art. 159, III, da CF. 



    É que, o artigo 159, inciso III, da Constituição prevê que a União entregará "do produto da arrecadação da contribuição de intervenção no domínio econômico prevista no art. 177, § 4º, 29% (vinte e nove por cento) para os Estados e o Distrito Federal, distribuídos na forma da lei, observada a destinação a que se refere o inciso II, c, do referido parágrafo". 



    Não há, portanto, necessidade da espécie qualificada de lei para disciplinar a matéria, cumprindo ressaltar que o valor devido ao Município autor decorre diretamente do percentual concedido ao Estado. 



    Destarte, em relação aos municípios, não há expressa determinação da Corte Suprema para suspensão da eficácia da legislação vigente, devendo-se aguardar futura decisão plenária e as consequências para os municípios, ou seja, a decisão cautelar proferida não é extensível aos municípios antes dessa análise meritória. 



    (...)



    Com essas considerações, DOU PROVIMENTO à apelação e à remessa oficial. Inverta-se o ônus da sucumbência. É como voto. ”



    A respeito da matéria, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do mérito da ADI 5628, de minha relatoria, confirmou a medida cautelar e julgou parcialmente procedente a ação, para declarar a inconstitucionalidade da parte final do art. 1º-A da Lei 10.336/2001, com a redação da Lei 10.866/2004. A propósito, veja-se a ementa do acórdão:



    “CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO FISCAL. REPARTIÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA CIDE-COMBUSTÍVEIS. ART. 159, III, DA CF. ART. 1º-A DA LEI 10.336/2001. DEDUÇÃO DA DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS DA UNIÃO. ART. 76 DO ADCT. REDAÇÃO DA EC 93/2016. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NA REPARTIÇÃO DOS RECURSOS ARRECADADOS. 



    1. Proposta de conversão de referendo de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito, considerando a não complexidade da questão de direito em discussão e a instrução dos autos, nos termos do art. 12 da Lei 9.868/1999. 



    2. O art. 76 do ADCT, na redação dada pela EC 93/2016, não autoriza a dedução do percentual de desvinculação de receitas do montante a ser transferido aos Estados e Municípios em decorrência das normas constitucionais de repartição de receitas. 



    3. O art. 1º-A, parte final, da Lei 10.336/2001, com a redação da Lei 10.866/2004, é inconstitucional por afronta ao art. 159, III, da CF, uma vez que restringe a parcela da arrecadação da Cide-Combustível destinada aos Estados.



    4. Medida Cautelar confirmada e ação julgada parcialmente procedente para declarar inconstitucional a parte final do art. 1º-A da Lei 10.336/2001, com a redação da Lei 10.866/2004.” (ADI 5628, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 26/11/2020)



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, razão pela qual merece ser reformado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para restabelecer a sentença.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de abril de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente